Tribunal: TJBA
Processo: 8041226-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041226-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TRANSPORTES FRISCO VALLEY LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA, RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

AGRAVADO: SIDNEY PUGLIESI

Advogado(s)
:
AUANGRAS MOREIRA SOARES, NORMA CRISTINA RIBEIRO DE ARAUJO DE MELO NOBRE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. INAPTIDÃO POR OMISSÃO DE DECLARAÇÕES. IRREGULARIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL QUE NÃO SE REVELA SUFICIENTE PARA COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ECONÔMICA PARA CUSTEAR AS DESPESAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Transportes Frisco Valley LTDA - ME contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que, na ação ordinária ajuizada contra Sidney Pugliesi, indeferiu o pedido de diferimento das custas processuais e determinou seu recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição da petição inicial. A agravante alegou grave crise econômico-financeira e inatividade prolongada, pleiteando a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o pagamento das custas ao final do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz da sua alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica é admitida pelo art. 98 do CPC, mas exige prova robusta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 481, condiciona o benefício à demonstração inequívoca da incapacidade financeira da empresa.

5. A condição cadastral "inapta" por omissão de declarações perante a Receita Federal não configura, por si só, prova da alegada hipossuficiência econômica.

6. Intimada a apresentar documentação atualizada comprobatória da sua situação financeira e cadastral, através da DRE mais recente e do cartão CNPJ atualizado, a agravante permaneceu inerte, não cumprindo a diligência essencial para a apreciação do mérito recursal.

7. A ausência de elementos probatórios atualizados inviabiliza o deferimento tanto do pedido principal de gratuidade, quanto do pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende da comprovação cabal de sua hipossuficiência financeira.

2. A inaptidão cadastral por omissão de declarações não comprova, por si só, a inexistência de movimentação financeira nem a incapacidade de arcar com os encargos do processo.

3. A ausência de apresentação da documentação atualizada inviabiliza o reconhecimento da hipossuficiência econômica alegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98,
caput
, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; TJ-SP, AI 2123655-43.2021.8.26.0000; TJ-RJ, AI 0059854-17.2023.8.19.0000; TJ-ES, AI 5004009-18.2023.8.08.0000.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o agravo de instrumento, pelas razões contidas no voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2